Tribunal: TJSP
Processo: 1013487-19.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
DIREITO AUTORAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE USO INDEVIDO DE DIREITOS AUTORAIS – ALEGAÇÃO DE REPRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE OBRA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA OBRA ORIGINÁRIA PARA REPRODUÇÃO DA MATÉRIA - PLÁGIO RECONHECIDO - DEVER DE INDENIZAR - "QUANTUM" FIXADO EM R$ 20.000,00 QUE, NO CASO

Ementa:
DIREITO AUTORAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE USO INDEVIDO DE DIREITOS AUTORAIS – ALEGAÇÃO DE REPRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE OBRA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA OBRA ORIGINÁRIA PARA REPRODUÇÃO DA MATÉRIA - PLÁGIO RECONHECIDO - DEVER DE INDENIZAR - "QUANTUM" FIXADO EM R$ 20.000,00 QUE, NO CASO CONCRETO, ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP – RECURSO DESPROVIDO.